Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712803-09.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME, SUPORTE INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BENETERRA, CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME, SUPORTE INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator